Tribunal: TJMT
Processo: 1010045-93.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010045-93.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSINEIDE BATISTA DE BRITO BARROS - CPF: 904.358.851-20 (EMBARGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUZYNEIRE BARBOSA DE SOUZA APORTA - CPF: 511.419.651-00 (EMBARGANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), LUIS GUILHERME DE SOUZA APORTA (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), LUIS GUILHERME DE SOUZA APORTA (EMBARGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), SUZYNEIRE BARBOSA DE SOUZA APORTA - CPF: 511.419.651-00 (EMBARGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), ROSINEIDE BATISTA DE BRITO BARROS - CPF: 904.358.851-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LIMITAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu provimento ao recurso da autora para incluir a proprietária do veículo como responsável solidária pelos danos sofridos.

2.

O embargante alega omissão e contradição quanto à limitação da cobertura securitária, ao termo inicial da correção monetária dos danos morais, à condenação solidária nos honorários advocatícios e ao abatimento do seguro DPVAT na indenização devida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão:
(i) esclarecer se a cobertura securitária está limitada ao valor da apólice contratada;
(ii) definir o termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais;
(iii) estabelecer se a condenação solidária da seguradora nos honorários advocatícios está devidamente fundamentada;
(iv) determinar se deve ocorrer o abatimento do seguro DPVAT da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A responsabilidade da seguradora está limitada ao valor da apólice contratada, conforme já estabelecido na sentença e confirmado no acórdão, não havendo necessidade de alteração nesse ponto.

5.

A correção monetária da indenização por danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, devendo tal entendimento ser expressamente consignado sem modificação do julgado.

6.

A condenação solidária da seguradora ao pagamento dos honorários advocatícios decorre de sua participação na lide e da aplicação do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, não havendo omissão a ser suprida.

7.

O abatimento do seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada deve ser observado, desde que haja comprovação de pagamento na esfera administrativa, conforme orientação da Súmula 246 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos para sanar as omissões apontadas, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade da seguradora está limitada ao valor da apólice contratada, salvo disposição contratual em contrário.

2.

A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

3.

A condenação solidária da seguradora ao pagamento dos honorários advocatícios decorre de sua participação na lide e do princípio da sucumbência.

4.

O valor do seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, desde que comprovado seu pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º e 2º, 489, § 1º, e 1.022; CC/2002, arts. 186, 927 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 246 e 362; STJ, REsp 577902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2006, DJ 28.08.2006; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sul América Companhia Nacional de Seguros, contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso da seguradora e deu provimento ao recurso da autora, Rosineide Batista de Brito Barros, para incluir a proprietária do veículo como responsável solidária pelos danos sofridos.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, argumentando que o acórdão impôs à seguradora o pagamento integral dos danos materiais sem observar o limite da apólice, o que configuraria contradição.

Defende que o acórdão aplicou incorretamente as Súmulas 43 e 54 do STJ, quando deveria incidir a Súmula 362, que fixa o termo inicial da correção monetária na data do arbitramento.

Argumenta que não há fundamento para a condenação solidária da seguradora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, pois sua responsabilidade se restringe ao contrato de seguro.

Alega omissão quanto ao pedido de revisão do valor das pensões vencidas, considerando o salário mínimo de cada época, e à necessidade de abatimento do seguro DPVAT da indenização devida.

Diante disso, o embargante requer o acolhimento dos embargos para que os vícios sejam sanados.

O embargado, por sua vez, em contrarrazões, id. 270752366, requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Sul América Companhia Nacional de Seguros opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR EMBRIAGADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas, de um lado, pela autora, buscando o reconhecimento da responsabilidade solidária da proprietária do veículo causador do acidente e, de outro, pela seguradora, requerida, visando à redução dos danos materiais arbitrados, à revisão da forma de cálculo das pensões vencidas e à exclusão de sua obrigação de indenizar sob a alegação de embriaguez do condutor.

2.

A sentença de primeiro grau condenou solidariamente o condutor e a seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, além de pensão alimentícia e formação de capital para garantia do pagamento futuro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a proprietária do veículo deve responder solidariamente pelos danos causados pelo condutor embriagado;
(ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos materiais e a forma de cálculo da pensão devem ser revistos;
(iii) determinar se a embriaguez do condutor exime a seguradora da obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor que o utiliza com sua permissão, conforme o art. 932, III, do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ, que adota a teoria do risco criado.

5.

A exclusão da responsabilidade da seguradora pela embriaguez do condutor não se justifica, pois a cobertura do seguro visa à reparação do terceiro prejudicado, conforme entendimento consolidado no STJ, que permite eventual ação regressiva contra o segurado, mas não a negativa de indenização à vítima.

6.

O valor dos danos materiais fixado em sentença reflete as despesas médicas comprovadas e as futuras necessárias para a recuperação da autora, não havendo justificativa para a redução pleiteada pela seguradora.

7.

A forma de cálculo da pensão alimentícia observou o critério previsto na Súmula 490 do STF, que determina sua atualização conforme as variações do salário mínimo, além de estar em conformidade com os precedentes do STJ quanto à correção monetária e juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da autora provido para incluir a proprietária do veículo como responsável solidária. Recurso da seguradora desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor que o utiliza com sua permissão, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou ausência de nexo causal.

2.

A embriaguez do condutor não exime a seguradora da obrigação de indenizar o terceiro prejudicado, cabendo-lhe direito de regresso contra o segurado.

3.

A fixação de danos materiais deve considerar tanto as despesas já realizadas quanto aquelas futuras necessárias à recuperação da vítima.

4.

O cálculo da pensão alimentícia deve seguir as variações do salário-mínimo vigente, conforme Súmula 490 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186, 398, 768, 927, 932, III, 948, II; CPC/2015, art. 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 577902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2006, DJ 28.08.2006; STJ, REsp 1738247/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.11.2018, DJe 10.12.2018; STF, Súmula 490

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

A embargante aponta omissão e contradição no acórdão, alegando que a decisão não teria se manifestado expressamente sobre: (i) a limitação da cobertura securitária; (ii) o termo inicial da correção monetária dos danos morais, defendendo a aplicação da Súmula 362 do STJ; (iii) a ausência de fundamentação sobre a solidariedade nos honorários advocatícios; e (iv) a omissão quanto ao abatimento do DPVAT e a deflação das pensões vencidas.

No caso dos autos, assiste razão à embargante quanto à necessidade de esclarecimento dos pontos indicados.

O acórdão embargado, embora tenha fundamentado adequadamente sua decisão, não se manifestou expressamente sobre o limite da cobertura securitária, o que pode gerar dúvida quanto à extensão da obrigação da seguradora.

Assim, esclarece-se que a responsabilidade da seguradora está adstrita ao limite da apólice contratada, conforme expressamente determinado na sentença de primeiro grau, e confirmado no acórdão, como cito:

“
II.3. Da limitação da responsabilidade à apólice contratada

Confere-se dos autos que a sentença já estabeleceu que a responsabilidade da seguradora está limitada ao valor da apólice contratada, preservando o equilíbrio contratual e garantindo a segurança jurídica. Não há, portanto, qualquer necessidade de alteração nesse ponto.”

Dessarte, não há omissão quanto à limitação da cobertura securitária, uma vez que a decisão embargada já estabeleceu a limitação da obrigação da seguradora, não sendo necessária qualquer alteração nesse ponto.

Quanto à correção monetária, confere-se que o acórdão aplicou as Súmulas 43 e 54 do STJ, ao cálculo das parcelas vencidas, relativas à pensão alimentícia, contudo, sem menção expressa à Súmula 362, para a atualização da indenização por danos morais.

Assim, a correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ
[1]
, a qual ora se esclarece para fins de complementação do julgado, para que seja utilizada a referida correção quando da atualização do pagamento da indenização por danos morais.

Dessa forma, a correção dos danos morais deverá observar tal entendimento, sem que isso importe em modificação do julgamento.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação sobre a condenação solidária da seguradora ao pagamento dos honorários advocatícios, verifica-se que a embargante figurou no polo passivo da demanda, tendo apresentado defesa, e, portanto, a sentença desfavorável lhe imputou os ônus da sucumbência.

A condenação da seguradora decorre de sua participação na lide, razão pela qual lhe são aplicáveis os efeitos da sucumbência solidária.

A formação da relação processual entre a seguradora e a parte adversa legitima a imposição dos honorários de sucumbência, em conformidade com o art. 85, §1º e §2º, do CPC.

Assim, não há omissão nesse ponto, mas sim pretensão de rediscussão da matéria, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Com relação ao abatimento do DPVAT, o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 246, estabelece que:

"O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada."

Dessa feita, acaso comprovado nos autos que houve o pagamento parcial do seguro obrigatório na esfera administrativa, em cumprimento à orientação sumulada do STJ, deverá ser procedida a respectiva dedução do montante total a ser indenizado, sem que isso represente modificação do julgado, apenas seu aperfeiçoamento.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração
, para sanar as omissões apontadas, sem, contudo, alterar o resultado do julgado.

É como voto.

[1]
"
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." (Súmula 362/STJ)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025